Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CONVERSÃO OFICIOSA DO RITO PROCESSUAL DA PRISÃO CIVIL PARA O RITO DA PENHORA. ANUÊNCIA POSTERIOR DA ALIMENTANDA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, no qual propugna que reforma da decisão que converteu, de ofício, o procedimento da constrição pessoal para o da constrição patrimonial no cumprimento de sentença de alimentos.

2. De fato, durante o procedimento de execução/cumprimento de sentença de alimentos, o juiz não pode, de ofício, converter o rito previsto no parágrafo 3o do art. 528 do CPC, que determina a prisão civil do executado, para o rito do parágrafo 8o do mesmo artigo, em que se observará a execução por quantia certa, sem possibilidade de prisão, porquanto a escolha da medida executiva a ser adotada na busca pela satisfação do crédito alimentar é uma faculdade que pertence ao credor.

3. Contudo, em contraminuta, a alimentanda manifesta clara anuência com a conversão do rito, requerendo, inclusive, o desprovimento do recurso aviado pelo Ministério Público.

4. Se a conversão oficiosa do rito da execução de alimentos reflete a vontade da parte credora, que concordou com a medida, a faculdade processual quanto ao meio adequado à satisfação do débito alimentício da exequente restou preservada no caso concreto.

5. Assim, tendo em vista a manifestação expressa da credora pela conversão do procedimento, ante a preservação dos princípios da celeridade, economia processual, máxima efetividade da execução e do melhor interesse da criança, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e desprovido.